Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700681-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS ANTONIO DORGAM FEITOSA, FABIANE FARIAS MENDES, PATBRASIL CONFECCOES LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING Decisão Trata-se de apelação cível interposta conjuntamente por Patbrasil Confecções Ltda.; Marcus Antônio Dorgam Feitosa e Fabiane Faria Mendes contra a sentença da 13a Vara Cível de Brasília proferida, simultaneamente, nos processos de no 0738090-37.2018.8.07.0001 e no 0700681-90.2019.8.07.0001 (ID no 9509981). As partes noticiaram a realização de acordo extrajudicial e requereram a correspondente homologação (proc. no 0738090-37.2018.8.07.0001, ID no 16536840, págs. 1-4 e proc. no 0700681-90.2019.8.07.0001, ID no 16536853, págs. 1-4). Considerando que os termos ajustados encontram consonância com o objeto da demanda e representam a manifestação de vontade das partes em resolver a controvérsia, homologo o acordo firmado para que produza os efeitos legais. Por consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC. Honorários advocatícios conforme cláusula segunda do acordo realizado (Dos Honorários Advocatícios). Eventuais custas processuais conforme cláusula quarta do acordo. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro